Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-44.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011646-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 667.825.541-00 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011646-44.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
243444183)
, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende que “
houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde dezembro de 2011, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação”
(sic).

Afirma que
“houve omissão/contradição no decisum, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito”
(sic).

Alega que “
os elementos extraídos dos autos evidenciam que o embargante não buscou contratar a operação cartão de crédito consignado, visto que as faturas juntadas nos autos demonstram que não houve utilização para compras no comércio local”
(sic).

Pontua que “
o termo "saque" indicado no acórdão e constante nos documentos foram disponibilizados na conta bancária do embargante por meio de transferência bancária (TED) efetuada pelo embargado, ou seja, sem que tenha ocorrido utilização do cartão para tanto”
(sic).

Mensura que “
divergente do indicado no acórdão, não há como confundir telesaques e saques, que se processou única e exclusivamente através de transferência bancária diretamente para conta corrente do consumidor, como uso de cartão de crédito”
(sic).

Também afiança que “
diante do reconhecimento de abusividade no ajuste, é cabível a repetição do indébito caso remanesça saldo credor em favor do consumidor; todavia será devida apenas na forma simples, haja vista a ausência de má-fé”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados (Id. 245043658).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos, e ao final, requereu a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, diante do manifesto caráter protelatório de seu recurso (id. 247320153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”
.

Inconformado, o
embargante defende que a decisão embargada
encontra-se maculada pelo vício da contradição, pois os elementos extraídos dos autos evidenciam que o embargante não buscou contratar a operação cartão de crédito consignado, visto que as faturas juntadas nos autos demonstram que não houve utilização para compras no comércio local.

Argumenta que o termo "saque" indicado no acórdão e constante nos documentos foram disponibilizados na conta bancária do embargante por meio de transferência bancária (TED) efetuada pelo embargado, ou seja, sem que tenha ocorrido utilização do cartão para tanto.

Também afiança que diante do reconhecimento de abusividade no ajuste, é cabível a repetição do indébito caso remanesça saldo credor em favor do consumidor; todavia será devida apenas na forma simples, haja vista a ausência de má-fé, razão pela qual, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contudo, sem razão o embargante, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
(N.U 1003832-53.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024